Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724360-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DF DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, quanto à admissibilidade do recurso, ante a aparente pretensão de rediscussão de matéria já preclusa, tendo em vista que os argumentos quanto a competência do Juízo Universal e a inclusão do crédito no bojo da recuperação já foram enfrentadas no julgamento dos embargos à execução (Processo no 0722422-55.2020.8.07.0001), inclusive em julgamento proferido por esta Turma Cível (acórdão 1372903, transitado em julgado em 10/03/2022). Ademais, no mesmo prazo, manifeste-se a agravante quanto à insurgência relativa a não aceitação do encargo de administrador-depositário por seu representante legal, uma vez que tal recusa não foi arguida perante o magistrado singular, de modo que, a princípio, a submissão da matéria, diretamente a este órgão julgador, implicaria supressão de instância. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator